Tribunal: TJES
Processo: 5034715-63.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034715-63.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO PAULO DE JESUS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº: 5034715-63.2025.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.;

RECORRIDO: JOAO PAULO DE JESUS;

RELATOR: JUIZ THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA NA RELIGAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA MANTIDA ANTE A HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES (ART. 6º, VIII, CDC). DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO PELA PRIVAÇÃO PROLONGADA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
após alugar imóvel situado na Rua Bartholomeu dos Santos Ribeiro, 246, Caixa 02, Castelândia, Serra/ES, requereu junto à ré a troca de titularidade da unidade consumidora, o que teria sido realizado em 29/08/2025, conforme protocolo C252411936.

Relata que, apesar da solicitação ter sido registrada com sucesso, em 01/09/2025 foi surpreendido com o corte no fornecimento de energia elétrica, motivo pelo qual passou a realizar vários contatos com a ré, sem que obtivesse solução.

Informa que, em 03/09/2025, dirigiu-se pessoalmente à agência da concessionária, ocasião em que lhe foi informado que haveria prazo de até cinco dias úteis para a religação (NS 15001699600). Ainda nesse atendimento, foi mencionado um possível débito vinculado ao CPF do autor, o qual afirma desconhecer.

Como o prazo não foi cumprido, o autor realizou nova ligação em 08/09/2025 (Protocolo 0545143764), ocasião em que foi informado de que o pedido de religação constaria no sistema apenas a partir de 06/09/2025, com previsão para atendimento até 10/09/2025, ampliando o prazo inicialmente estipulado.

O autor afirma que, encerrado esse novo prazo, o proprietário do imóvel lhe informou que a equipe da ré esteve no local, instalou o medidor (“relógio”), porém não efetuou a efetiva ligação da energia. Em nova ligação, realizada em 10/09/2025 (atendente Aline), teria sido informado que o sistema apontava instalação ativa, razão pela qual uma nova solicitação foi aberta, mas sem prazo definido.

No dia 11/09/2025, o autor realizou mais contatos telefônicos (protocolos 0545187244 e 0545187364), quando foi informado que constava no sistema anotação de que a energia havia sido religada, mas que o disjuntor estaria desligado por ausência de pessoas no local, informação contestada pelo autor, que sustentou já ter verificado o disjuntor.

Diante disso, novo chamado foi aberto sob a justificativa de “falta de energia”, mas novamente sem prazo para atendimento, conforme alegado pela ré por “demanda”.

Alega o autor que permaneceu desde 29/08/2025 até a madrugada de 16/09/2025 sem energia elétrica. Narra que, sem alternativa, em 15/09/2025 contratou eletricista, o qual identificou que o “fio pingadouro” estava desconectado, demonstrando que o serviço anteriormente prestado pela ré fora incompleto e defeituoso.

Sustenta que apenas na madrugada de 16/09/2025, por volta das 2h, houve a efetiva ligação do cabo faltante, restabelecendo-se o fornecimento.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e monetária a contar da citação.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Irresignada, EDP interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

1. DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

A controvérsia repousa, primordialmente, na distribuição do encargo probatório. A recorrente sustenta que a sentença teria transferido indevidamente a obrigação de provar fato negativo, violando o art. 373, I, do CPC. Todavia, tal tese não prospera no microssistema consumerista.

Trata-se de relação de consumo típica, em que a hipossuficiência técnica do consumidor é manifesta. Enquanto a concessionária detém o controle total dos registros de rede, logs de atendimento e dados técnicos de medição, o consumidor depende exclusivamente das informações que lhe são fornecidas pela própria empresa. Nesse cenário, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é medida impositiva para equilibrar a relação processual.

Conforme bem pontuado no projeto de sentença homologado:

"há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor por força de seu artigo 1º [...] de modo que inverto o ônus da prova, em razão da hipossuficiência do consumidor aliada à verossimilhança de suas alegações." [cite: 323]

A inversão não obriga a prova de fato negativo impossível, mas exige que a empresa, detentora dos meios técnicos, demonstre o cumprimento de seus deveres legais e regulamentares. No caso, cabia à EDP provar a data exata da efetiva energização da unidade, o que não exige prova diabólica, mas meros registros sistêmicos que a empresa não trouxe aos autos de forma conclusiva.

2. DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E FUNDAMENTAÇÃO

No mérito, a sentença fustigada deve ser integralmente mantida. O conjunto probatório evidencia que o autor enfrentou um calvário administrativo para restabelecer o serviço de energia em sua residência. Entre o corte em 01/09/2025 e o restabelecimento final, houve um hiato temporal excessivo para um serviço de natureza essencial.

A decisão de primeiro grau foi precisa ao identificar a inércia probatória da recorrente:

"a requerida não apresenta nenhuma comprovação de que realizou a ligação de energia no dia 10/09/2025 e que a unidade efetivamente teve o serviço fornecido a partir de tal data." [cite: 327]

Além disso, o magistrado
a quo
valorou corretamente as provas produzidas pelo autor, as quais demonstram que, mesmo após a suposta visita da equipe da EDP em 10/09, o problema persistiu devido a um defeito na execução do serviço (o cabo "pingadouro" desconectado):

"o consumidor registrou diversas ligações para a requerida após o citado dia 10/09/2025, o que demonstra que o serviço não estava em efetivo funcionamento." [cite: 328]

A alegação recursal de que o prazo seria de 10 dias úteis (art. 6º da Resolução 1.000/2021 ANEEL) não socorre a ré, pois a sentença constatou que o prazo de 24 horas para religação foi flagrantemente descumprido, independentemente da classificação formal do pedido, uma vez que a demora se estendeu até 16/09/2025 por falha na própria execução técnica da distribuidora.

3. DO DANO MORAL E QUANTUM INDENIZATÓRIO

O dano moral decorre da própria falha administrativa e da privação do bem essencial. Como destacado na sentença:

"o dano moral pleiteado, in casu, tem-se como um daqueles considerados in re ipsa, não carecendo de prova de que a vítima tenha se sentido envergonhada, diminuída, ou o que quer que seja." [cite: 338]

Quanto ao valor de R$ 5.000,00, este se mostra adequado às peculiaridades do caso — considerando a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da medida — e está em consonância com os parâmetros desta Turma Recursal para casos de interrupção prolongada de energia elétrica.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)